Tribunal: TJSP
Processo: 2288476-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Necessidade de contraditório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288476-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante CARLINE
MENDONÇA SILVA LUCHETA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE BOITUVA LTDA,
UNIESP S/A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, UNIVERSIDADE BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288476-35.2019.8.26.0000 -Voto no 13894
2
Agravo de Instrumento: 2288476-35.2019.8.26.0000
Agravante: CARLINE MENDONÇA SILVA LUCHETA
Agravados: GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE
BOITUVA LTDA E OUTROS
Magistrada de 1a Inst.: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
Comarca: Boituva 1a Vara Cível
VOTO No 13.894
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra decisão que
indeferiu a tutela de urgência Ausência dos requisitos do art.
300, do CPC Necessidade de contraditório Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLINE
MENDONÇA SILVA LUCHETA, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” que move em face de “GRUPO EDUCACIONAL UNIESP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE BOITUVA LTDA E OUTROS”, indeferiu a tutela de
urgência requerida na exordial.
A agravante sustenta a necessidade do deferimento da liminar,
na medida em que seu nome permanece negativado, ocasionando-lhe prejuízo.

Decisão de fls. 44 indeferiu o pedido de tutela recursal.
Contraminuta do Banco do Brasil S/A às fls. 56/62; da UNIESP
S/A e outros, às fls. 70/78.
Vieram os autos à conclusão.
1Fl. 145/146, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288476-35.2019.8.26.0000 -Voto no 13894
3
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
Isto porque, analisando a dinâmica do caso concreto, não se
vislumbram presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
De fato, deve-se considerar que a argumentação acerca do
cumprimento, pela autora, dos requisitos contratuais, exigidos pela instituição de ensino,
demanda dilação probatória.
Neste sentido, até que o contraditório seja devidamente
instaurado e a instrução seja suficiente à solução da lide, reputa-se descabida e precipitada a
reforma da decisão.
À vista disso, dado o seu acerto, a r. decisão agravada merece
ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)